Tribunal: TJSP
Processo: 2105081-69.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.